Tribunal: STF
Processo: RE 1554532
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DA MENOR. DEVER DO ESTADO. LISTA DE ESPERA. DESCASO ESTATAL. MATRÍCULA EM PERÍODO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que é dever do estado garantir "a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade". 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê a norma contida no art. 53, V, e 54, IV, do referido diploma legal. 



    2. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, razão pela qual não pode ser restringido. 2.1. Por esse motivo, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o ente federativo se esquive de sua responsabilidade. 



    3. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor de idade vaga em creche pública próxima a sua residência, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STF e desta Corte de Justiça. 



    4. A deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando o sistema de filas para acesso às creches. Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua própria ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito. 



    5. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. 



    6. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades préescolares. 



    7. Não há como se cogitar de, em ação individual que cuida de creche, ser proferida uma determinação judicial que obrigue o Distrito Federal a implementar jornada integral não prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 



    8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido”. (eDOC 8 – ID: 7b2d0d62)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 48f9d6a2)



    Nas razões recursais, sustenta que o tema 698 da repercussão geral trata da impossibilidade de intervenção do judiciário em políticas de educação sem a análise da viabilidade técnica e administrativa da medida imposta, concluindo que no caso em análise houve indevida interferência do Poder Judiciário. 



    Afirma que o acórdão recorrido, “ao determinar ao Distrito Federal matricular as crianças em escola próxima a sua residência, sem considerar a inexistência de vagas e o número de alunos em fila de espera, o Tribunal de Justiça prolator do v. acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada do artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, bem como aplicou o precedente do Supremo Tribunal Federal sem que tenha ocorrido julgamento específico quanto a este tema”. (eDOC 10 – ID: 48f9d6a2, p. 6)



    No recurso extraordinário interposto pelo particular com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º, 205, 208, IV, e 227, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 48f9d6a2)



    Em suas razões, pleiteia a matrícula em creche próxima à residência e em período integral, sustentando que  a “negativa do Distrito Federal em atender ao pedido de matrícula em creche em período integral configura violação ao direito fundamental à educação, uma vez que a falta de acesso à creche compromete o desenvolvimento da criança e a capacidade da mãe de exercer sua atividade laboral”. (eDOC 12 – ID: 48f9d6a2, p. 12)



    Alega, ainda, que “o acórdão não observou a recente decisão do STF no tema 1002, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando atua em favor de parte que não possui condições financeiras. A negativa de honorários sucumbenciais a Defensoria Pública, que atua em defesa de direitos fundamentais, fere o princípio da autonomia da instituição e compromete sua capacidade de atuação”. (eDOC 12 – ID: 48f9d6a2, p. 17)



    Requer, portanto, a matrícula em creche em período integral e a fixação de honorários por apreciação equitativa. 



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.008.166/SC, Tema 548 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua compreensão acerca da fundamentalidade do direito à educação e sua transcendência à esfera de interesse das crianças. 



    Daí porque foi mantida íntegra, coesa e estável sua jurisprudência no sentido da possibilidade do Poder Judiciário determinar, com os olhos postos nas circunstâncias específicas do caso concreto, a partir de perspectiva sistêmica, o cumprimento dos deveres constitucionais impostos ao Estado brasileiro, sem permitir que, pela simples invocação in abstracto da reserva do possível, políticas públicas insuficientes ou ineficientes impeçam a plena fruição de direito fundamentais. Eis a ementa, que bem sintetiza as conclusões da Corte, do precedente em referência:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (RE 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2023)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou ao Distrito Federal a matrícula em creche próxima à residência da família da criança, e negou o pedido da parte autora para a matrícula em período integral. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Nesse contexto, afigura-se indubitável o dever do Distrito Federal de assegurar ao agravante vaga em creche pública próximo à residência da menor, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, haja vista que o direito à educação está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. 



    Não há dúvida de que a Administração tem falhado em viabilizar o acesso de todas as crianças de baixa renda à educação infantil, em creche e pré-escola. Por isso, criou-se uma lista de espera, a fim de que seja obedecida a ordem de convocação. 



    Assim, é induvidoso que a deficiência estrutural do ensino, oriunda do descumprimento da Constituição Federal, está sendo utilizada para impedir a realização do direito fundamental à educação infantil, gerando a formação do sistema de filas. 



    Entretanto, não pode a Administração Pública aproveitar-se de sua ineficiência para alegar fictícia ofensa ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, e obstar que outra Infante obtenha em Juízo o reconhecimento do seu próprio e regular direito.



    Por isso, coaduna se com a orientação jurisprudencial de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação legal de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à creches e unidades pré-escolares.



    Destarte, não devem proceder o argumento estatal acerca da falta de vagas, da invocação do princípio da razoabilidade da isonomia, no embate com o dever constitucional imposto ao Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada em garantida a todos que dela necessitem. 



    (...)



    Por outro lado, com razão no que tange ao pedido subsidiário consistente no afastamento da obrigação de ofertar a matrícula em creche em período integral à menor, merecendo o provimento do apelo no ponto e, por via de consequência, o desprovimento do recurso autoral.



    Isso porque, quanto ao tempo integral, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a norma federal que estabelece as balizas para a concretização do direito à educação no país, num único momento em que trata do tema, refere-se apenas ao ensino fundamental e, ainda assim, limita-se a prever uma ampliação progressiva. Confira-se:



    Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula,  sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. (...) § 2° O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. 



    Portanto, não há como se cogitar de, em ação individual que cuida de creche, ser proferida uma determinação judicial que obriga o DF a implementar jornada integral não prevista na LDB. 



    (...)



    Ante todo o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL para, em reforma parcial da sentença recorrida, afastar a determinação ao requerido da matrícula da parte autora em creche que funciona em período integral. Consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora”. (eDOC 8 – ID: 7b2d0d62, p. 12-15)



    Observa-se, por conseguinte, que o Tribunal de origem descumpriu a firme orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023, grifo nosso)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.331.397-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021, grifo nosso)



     



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 548. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso extraordinário para que se efetivasse a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se assiste ao agravado o direito de obrigar o agravante a disponibilizar vaga para sua matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral. III. Razões de decidir 3. O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 4. Esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1499582 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.04.2025)



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.002 da repercussão geral, assentou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Confira-se a ementa deste precedente:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RE 1140005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.08.2023)



     



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo particular (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, a fim de determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula da parte autora na rede pública de ensino, em período integral, em creche localizada próxima à residência de sua representante legal e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



     Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). Considerando que o proveito econômico da causa é inestimável, assim como seu valor é irrisório, observa-se a regra do art. 85, §8º, do CPC, usando-se como critério a equidade.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente